Tribunal: TJMT
Processo: 1003634-04.2024.8.11.0021
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003634-04.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO SOARES DE SOUSA FILHO - CPF: 020.724.523-17 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO SOUSA DOS SANTOS - CPF: 047.948.651-47 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HAIANY KELLY FIDELIS DE MOURA - CPF: 046.492.881-85 (APELANTE), WEYVEL ZANELLI DA SILVA MELO - CPF: 578.131.321-49 (ADVOGADO), ANTONIO SOARES DE SOUSA FILHO - CPF: 020.724.523-17 (APELANTE), EDUARDO SOUSA DOS SANTOS - CPF: 047.948.651-47 (APELANTE), REGINA BEZERRA MORAIS DE SOUZA - CPF: 580.766.701-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA BEZERRA MORAIS WEBER - CPF: 650.574.811-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ARISTIDES PEREIRA MORAIS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. EXAME TOXICOLÓGICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE VONTADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença que a condenou a apelante à pena de 08 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e 296 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, VII, c/c art. 61, II, “h”, e art. 71, todos do CP), referente aos fatos ocorridos em 18/07/2024 e 22/07/2024.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (I) verificar se houve nulidade das provas videográficas por violação à cadeia de custódia; (II) definir se houve nulidade pela negativa do pedido de realização de exame toxicológico; (III) avaliar se há ausência de provas que justifique a absolvição da recorrente.

III. Razões de decidir

3.

As imagens foram obtidas licitamente por iniciativa de particulares, com entrega espontânea às autoridades, sendo a cadeia de custódia observada e inexistindo qualquer indício de adulteração ou quebra de fluxo probatório.

4. O exame toxicológico foi indeferido por ausência de justa causa e por se tratar de diligência protelatória, tendo sido formulado somente após a instrução, sem qualquer dúvida razoável quanto à higidez mental da apelante, que se mostrou lúcida e articulada em juízo.

5. A materialidade e a autoria restaram plenamente demonstradas pelos relatos das filhas da vítima, pela confissão extrajudiciais de corréu e pela análise das imagens que evidenciam a atuação reiterada da ré, com emprego de grave ameaça contra vítima idosa, em contexto de continuidade delitiva, com
modus operandi
padronizado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A prova obtida por meio de imagens de câmeras de segurança instaladas por particulares e entregues voluntariamente à polícia, sem indício de adulteração ou ruptura da cadeia de custódia, é válida e pode embasar condenação penal.

2. O indeferimento de exame toxicológico, requerido tardiamente e sem demonstração de incapacidade mental do acusado, não configura cerceamento de defesa.

3. A autoria e a materialidade do delito de roubo majorado restam configuradas quando corroboradas por depoimentos coerentes e imagens que demonstram reiteradamente o emprego de grave ameaça para a subtração de bens de vítima idosa”.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2o, VII; 61, II, “h”; 71; CPP, arts. 158-A a 158-F; 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, HC 272.674/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 15.10.2013; TJMT, N.U 0010595-39.2018.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 06.11.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
HAIANY KELLY FIDELIS DE MOURA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que a condenou à pena de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 296 (duzentos e noventa e seis) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, inciso VII, c/c. art. 61, inciso II, alínea
“h”
, e 71, todos do Código Penal.

A Defesa, em suas razões recursais, suscita, em sede preliminar, a nulidade das provas videográficas, sob a alegação de suposta violação à cadeia de custódia, bem como, a nulidade da decisão que indeferiu a realização de exame toxicológico da apelante. No mérito, pleiteia sua absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ante a alegada ausência de provas concretas quanto à prática delitiva imputada.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso interposto, de forma a manter-se incólume a sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo.

Infere-se da peça acusatória que:

“• Fatos dos dias 18/07/2024 e 22/07/2024 (Art. 157, § 2o, inciso II e VII, c/c art. 61, inc. II, alínea ‘h’ ambos do CP):

Consta nos autos do inquérito policial incluso que no dia 18 de julho de 2024, por volta das 20h35, na residência localizada na Avenida Planalto, n.o 1783, Bairro Guarujá Expansão, perto do Bar do Luizão, nessa urbe, os denunciados HAIANY KELLY FIDELIS DE MOURA e EDUARDO SOUSA DOS SANTOS, vulgo “Tico”, convivente da denunciada, com consciência e vontade, mediante violência com arma branca, subtraíram para si coisa alheia móvel, consistente em alimentos e objetos de propriedade da vítima Aristides Pereira Morais, a qual é pessoa idosa, com 80 (oitenta) anos de idade.

Ressai do caderno investigativo que a filha da vítima, a Sra. Regina, há tempos vinha desconfiando que os mantimentos e objetos da residência de seu genitor estavam sumindo. Preocupada com a situação, uma vez que o genitor é pessoa idosa e mora sozinho, resolveu instalar câmaras na residência com o intuito de proteger o pai e saber o que estava acontecendo.

Na data, hora e local acima mencionados (18/07/2024), os denunciados Haiany Kelly Fidelis de Moura e Eduardo Sousa dos Santos, popular “Tico”, sabendo que haviam sido instaladas câmaras de segurança na residência da vítima, mesmo assim resolveram adentrar na casa do idoso. O denunciado Eduardo – “Tico” – auxiliou a denunciada do lado de fora, vigiando o local, enquanto a denunciada Haiany pulou o muro, desligou as câmaras de fora e adentrou na casa. Contudo, a câmara da sala permaneceu ligada, sendo assim possível ver a denunciada dentro da residência da vítima, ocasião em que se aproximou desta, que estava deitada

na rede na área da casa e, com uma arma branca (tipo um cano de ferro), que trazia escondida em seu corpo, ameaçou a vítima para que esta ficasse calada.

Em seguida, a denunciada adentra ao local, pega uma sacola plástica de cor branca, vai até a geladeira e subtrai alimentos da vítima, colocando-os na sacola, enquanto a vítima, devido à sua vulnerabilidade, permanece deitada na rede.

Ato contínuo, a denunciada vai até o quarto da vítima, abre o guardaroupa, mexe nas coisas que estão ali e efetua nova subtração, colocando no bolso de seu casaco o produto desta etapa do crime. Após a subtração, a denunciada se aproxima da vítima e lhe aponta a arma branca ameaçando-a. Em seguida, os denunciados deixam o local.

Ressai também dos autos que no dia 22 de julho de 2024, por volta das 03h46, os denunciados Haiany Kelly Fidelis de Moura e Eduardo Sousa dos Santos, popular “Tico”, retornaram à residência da vítima Aristides Pereira Morais (Avenida Planalto, n.o 1783, Bairro Guarujá Expansão, nesta urbe). Então, utilizando-se do mesmo modus operandi anteriormente empregado no dia 18/07/2024, o denunciado Eduardo dá guarida para a denunciada Haiany, que, com a arma branca em mãos, ameaça a vítima que está dormindo no sofá da sala. A denunciada primeiramente se aproxima desta querendo dinheiro, revistando os bolsos da calça do idoso, encontrando ali porém somente um pedaço de papel, que a denunciada amassa e joga na vítima.

A seguir, a denunciada Haiany, percebendo que a vítima está sonolenta e permanece no sofá sem oferecer resistência, passa a subtrair alimentos da geladeira, colocando-os numa sacola. Após, os denunciados deixam a residência da vítima.

• Fato do dia 22/08/2024 (Art. 157, § 2o, inciso II e VII, c/c art. 61, inc. II, alínea ‘h’ ambos do CP):

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 22 de agosto de 2024, por volta das 01h04, na residência localizada na Avenida Planalto, n.o 1783, Bairro Guarujá Expansão, nessa urbe, os denunciados HAIANY KELLY FIDELIS DE MOURA e ANTÔNIO SOARES DE SOUSA FILHO, vulgo “Maranhão ou Maranhãozinho do Primavera”, mediante concurso de pessoas e violência com arma branca, subtraíram para si coisa alheia móvel, consistente em alimentos de propriedade da vítima Aristides Pereira Morais, a qual é pessoa idosa.

Ressai do caderno investigativo que os denunciados, em unidade de desígnios, entraram na residência da vítima. Para tanto, o denunciado Antônio, vulgo “Maranhão”, desligou o padrão de energia da residência e ficou do lado do fora da casa vigiando, enquanto a denunciada Haiany adentra a residência e utiliza-se de uma arma branca pra ameaçar a vítima e subtrair os mantimentos da casa. A vítima não oferece resistência, por ser pessoa idoso e os roubos serem sempre de madrugada, quando ela está sonolenta, conforme consta no relatório policial de id. 171223088, imagens da câmera de segurança, id.’s 171223075 e 171223076. interrogatório dos denunciados.

• Fato do dia 05/09/2024 (Art. 157, § 2o, inciso II e VII, c/c art. 61, inc. II, alínea ‘h’ ambos do CP):

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 05 de setembro de 2024, por volta das 03h08, na residência localizada na Avenida Planalto, n.o 1783, Bairro Guarujá Expansão, nessa urbe, os denunciados HAIANY KELLY FIDELIS DE MOURA e ANTÔNIO SOARES DE SOUSA FILHO, vulgo “Maranhão ou Maranhãozinho do Primavera”, mediante concurso de pessoas e violência com arma branca, subtraíram para si coisa alheia móvel, consistente em alimentos de propriedade da vítima Aristides Pereira Morais, a qual é pessoa idosa.

Consta dos autos que os denunciados, para tanto, utilizaram-se do mesmo modus operandi descrito acima, qual seja, o denunciado Antônio, vulgo “Maranhão” desligou o padrão de energia da residência e ficou vigiando do lado de fora, enquanto a denunciada Haiany adentra a residência, ameaça a vítima com uma arma branca e subtrai os mantimentos da casa do idoso.

• Fato do dia 16/09/2024 (Art. 157, § 2o, inciso II e VII, c/c art. 61, inc. II, alínea ‘h’ ambos do CP):

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 16 de setembro de 2024, por volta das 02h56, na residência localizada na Avenida Planalto, n.o 1783, Bairro Guarujá Expansão, nessa urbe, os denunciados HAIANY KELLY FIDELIS DE MOURA e EDUARDO SOUSA DOS SANTOS, vulgo “Tico”, com consciência e vontade, mediante violência exercida com arma branca, subtraíram para si coisa alheia móvel, consistente em alimentos e um ventilador de propriedade da vítima Aristides Pereira Morais, a qual é pessoa idosa, com 80 (oitenta) anos de idade.

Extrai-se dos autos que a denunciada Hayany aparece nas câmeras de segurança pulando o portão da casa da vítima e adentra, mais uma vez, ao local, com a arma branca em mãos, sempre ameaçando a vítima, que possui dificuldades de locomoção devido à idade, e do interior da casa subtraiu alimentos da geladeira e um ventilador de cor preta.

É dos autos que o denunciado Eduardo Sousa dos Santos, “Tico”, companheiro da vítima, enquanto a vítima adentrou a residência, fazia a vigilância da movimentação de pessoas do lado de fora da casa.

Consta que a denunciada teria vendido o ventilador subtraído da vítima para a pessoa de Micael de Jesus da Silva, preso pela prática do crime de receptação.

As filhas da vítima, ao analisar as imagens das câmeras de segurança da residência de seu genitor, procuraram a polícia, entregando as imagens capturadas nas câmeras e ali registraram os fatos.” (Sic)

Após regular processamento, o Juízo
a quo
julgou
parcialmente procedente
a denúncia, para:

a)
CONDENAR
a ré
HAIANY KELLY FIDELIS DE MOURA
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso VII, c/c os arts. 61, inciso II, alínea 'h', e 71, todos do Código Penal,
referente aos fatos ocorridos em 18/07/2024 e 22/07/2024
; e

b)
ABSOLVER
os réus
HAIANY KELLY FIDELIS DE MOURA
,
EDUARDO SOUSA DOS SANTOS
e
ANTÔNIO SOARES DE SOUSA FILHO
da prática dos crimes que lhes foram imputados, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
relativamente aos fatos ocorridos em 22/08/2024, 05/09/2024 e 16/09/2024
.

Irresignada, a Defesa da ré
Haiany Kelly Fidelis de Moura
interpôs o presente recurso de apelação, o qual passo a analisar.

PRELIMINAR – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A Defesa sustenta que as imagens das câmeras de segurança, que integram o acervo probatório, teriam sido produzidas sem observância dos ditames legais atinentes à cadeia de custódia, tal como delineada nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal.

Todavia, observa-se que a tese defensiva
não
merece prosperar.

Com efeito, a Lei no 13.964/2019, ao introduzir os arts. 158-B e seguintes no Código de Processo Penal, estabeleceu os contornos legais da cadeia de custódia, compreendida como o conjunto de procedimentos destinados a manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou cenas de crime, desde sua apreensão até o descarte final.

A finalidade dessa normatização é clara: assegurar a autenticidade, integridade e confiabilidade da prova, resguardando-a de contaminações, substituições ou manipulações indevidas, desde a coleta inicial até seu descarte.

No presente caso, contudo, nenhum elemento concreto foi trazido aos autos que evidencie qualquer ruptura ou desvio nesse fluxo procedimental. As imagens de vídeo foram obtidas não por iniciativa estatal, mas pela própria família da vítima — mais especificamente, pelas filhas Regina Bezerra Morais de Souza e Luzia Bezerra Morais Weber — que, diante da reiterada constatação do desaparecimento de bens na residência da ofendida, instalaram câmeras de segurança com o intuito preventivo de protegê-la.

O material audiovisual produzido, ao identificar as condutas criminosas, foi voluntariamente entregue à autoridade policial e devidamente inserido nos autos do inquérito, com a lavratura do respectivo termo de entrega. Sua origem, portanto, é rastreável, lícita e revestida de boa-fé.

Ademais, a integridade do conteúdo das imagens jamais foi impugnada no curso da instrução. A defesa técnica da acusada, que acompanhou todas as fases do feito, quedou-se inerte, somente suscitando a suposta nulidade após o encerramento da fase instrutória, o que, inequivocamente, atrai os efeitos da preclusão.

Aliás, este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “
Se a sentença que condenou os Apelantes não esteve amparada exclusivamente nas imagens das câmeras de segurança, as quais foram utilizadas com caráter meramente informativo, bem como inexistindo requerimento, por parte da defesa, da juntada da aludida prova –
quedando-se inerte durante toda a instrução processual
–,
operou-se a preclusão da alegação
; Precedentes STJ (HC no. 272.674/MG)”
(N.U 0001132-64.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019)

No mais, a Defesa não apresentou qualquer elemento concreto, além de alegações genéricas, que comprove violação da cadeia de custódia das mídias, tampouco há indícios de que os vídeos e imagens tenham sido adulterados ou que sua integridade tenha sido comprometida. Assim, ressalta-se que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, para o reconhecimento da nulidade pretendida, não basta alegar, de forma genérica, a quebra da cadeia de custódia, sendo imprescindível demonstrar que tal ruptura comprometeu, de maneira objetiva, a confiabilidade do vestígio.

A propósito, consoante a jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
“o reconhecimento de nulidade da prova em razão da quebra da cadeia de custódia exige, para além da mera alegação de inobservância às etapas listadas no art. 158-B do CPP, a comprovação de que eventual ruptura do iter probatório efetivamente interferiu na higidez do vestígio, corrompendo, adulterando ou contaminando o elemento de convicção e, por conseguinte, prejudicando alguma das partes ao modificar o conteúdo da evidência colhida, o que não se verificou no caso concreto”
. (N.U 0010595-39.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 09/11/2024)

A despeito de toda a retórica defensiva, é fato incontroverso que o material probatório permaneceu incólume, apto à formação do convencimento judicial, e que sua credibilidade foi reforçada por testemunhos convergentes e consistentes, colhidos sob contraditório e ampla defesa.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade aventada.

PRELIMINAR – INDEFERIMENTO DO EXAME TOXICOLÓGICO

A segunda preliminar fundamenta-se na alegação de nulidade decorrente do indeferimento judicial do exame toxicológico requerido pela Defesa, com a finalidade de verificar eventual condição de dependência química da acusada e, consequentemente, avaliar sua capacidade de autodeterminação no momento da prática delitiva. Entretanto, tal alegação igualmente não merece acolhimento.

De proêmio, registre-se que a instauração de exame de dependência toxicológica ou de dependência química somente é imprescindível quando houver fundadas dúvidas acerca da integridade mental do acusado para o seu deferimento. Ademais,
“a alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do paciente não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado”
(STJ - HC: 336811/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA).

Diante desse cenário, registro que a magistrada
a quo
indeferiu o pleito de diligência formulado, o qual visava à constatação de eventual dependência química da apelante, sob o fundamento de que referido requerimento, além de precluso — por não ter sido oportunamente apresentado na fase da resposta à acusação —, revela-se irrelevante para o deslinde da controvérsia penal. Ressalte-se que, ainda que se comprovasse a condição de dependência química da ré, tal circunstância não teria o condão de afastar a imputação a ela dirigida, tampouco de abonar sua conduta ou justificar eventual desclassificação típica.

Nesse contexto, não se observa qualquer violação ao direito de ampla defesa, tampouco afronta aos princípios do contraditório ou do devido processo legal, em razão do indeferimento do pedido de instauração de incidente de dependência química toxicológica. Isso porque incumbe ao magistrado, na condição de destinatário final da prova, avaliar a necessidade e a utilidade da atividade probatória, sendo-lhe lícito determinar a realização das diligências que reputar convenientes à elucidação dos fatos ou, motivadamente, indeferir aquelas que entender irrelevantes, impertinentes ou meramente protelatórias (STJ - AgRg no RHC: 198786 AL 2024/0193959-1, Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024).

No mais, destaco, por ser importante, que o pleito de realização de exame toxicológico foi formulado apenas após a instrução processual, não tendo a Defesa, em momento anterior, suscitado qualquer dúvida minimamente plausível acerca da higidez mental da recorrente.

Aliás, a acusada, quando ouvida em juízo, demonstrou plena consciência dos fatos, negando de forma veemente as acusações que lhe foram imputadas, sem apresentar qualquer manifestação que indicasse alteração psíquica, incapacidade cognitiva ou embotamento da vontade. Sua postura, aliás, foi de clara articulação, expressando-se de modo lúcido e coerente, afastando qualquer dúvida sobre sua imputabilidade penal.

Assim, se apelante se encontrava lúcida,
“não há necessidade da produção de Exame Toxicológico, sendo essa prova meramente protelatória diante das circunstâncias e análise do caso concreto”
(TJMT - N.U 1015147-08.2019.8.11.0000, RUI RAMOS RIBEIRO, Publicado no DJE 27/05/2020).

Acresço, ainda, que a simples afirmação de que o acusado faz uso de substâncias entorpecentes, por si só, não configura fundamento suficiente para a realização de exame toxicológico, “
pois há que se demonstrar sua real necessidade, a partir de dúvida fundada e séria sobre a incapacidade mental do agente de compreensão sobre o caráter ilícito da sua conduta ou de determinar-se de acordo com tal entendimento, o que não ocorreu”
(TJ-DF 20170910084499 - 0008258-10.2017.8.07.0009, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Publicação: 28/02/2019)
.

Isto posto,
rejeito
a preliminar de nulidade suscitada.

MÉRITO

Depreende-se do relatório que a Defesa, no mérito, pleiteia a absolvição do réu com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em razão da alegada ausência de provas concretas acerca da prática delitiva que lhe foi imputada. Nesse sentido, da detida análise das razões recursais, conclui-se que o inconformismo do apelante
não merece acolhida
.

Exsurge dos autos que a
materialidade delitiva
restou devidamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência
(Id. 262826861)
, pelos vídeos das câmeras de monitoramento do local dos fatos
(Ids. 262826866, 262826867, 262826880, 262826881, 262826883, 262826884, 262826885, 262826886, 262826887, 262826888, 262826889)
, pelo relatório de investigação
(Id. 262826868)
e pela prova oral colhida a instrução processual.

Quanto à autoria, verifica-se dos autos que a apelante
Haiany Kelly Fidelis de Moura
, em sede policial, declarou que a vítima,
Aristides Pereira Morais
, reside ao lado do Bar do Luizão, local que costuma frequentar para ingerir bebidas alcoólicas, consumir entorpecentes e realizar programas sexuais. Relatou que já adentrou a residência da vítima em diversas ocasiões para realizar programas, ressaltando que, por vezes, pulava o muro ou o portão do imóvel para ingressar, embora, na maioria das vezes, tenha entrado pelo portão, que permanecia aberto.

Descreveu que é ela a pessoa que aparece nas filmagens do dia 22/07/2024, às 03h46, relatando que, naquela data, havia realizado um programa com a vítima, a qual se encontrava deitada no sofá, ocasião em que ele teria solicitado para ver um
“caninho”
que ela portava na perna e que utiliza para fumar crack. Afirmou que retirou e mostrou o objeto à vítima, negando, contudo, qualquer ameaça, bem como, que se tratasse de uma faca. Por fim, acrescentou ser também a pessoa que aparece nas filmagens do dia 18/07/2024, às 20h35, ocasião em que teria adentrado a residência da vítima a seu pedido, para fins de programa sexual.

Em juízo, a ré
Haiany Kelly Fidelis de Moura
negou os fatos narrados na denúncia, alegando que a vítima a convidava para a realização de programas sexuais, porém suas filhas não concordavam com tal prática e, por isso, passaram a manter o portão trancado. Disse que, nessas ocasiões, a vítima a incentivava a pular o muro. Afirmou que, quando o ofendido não dispunha de dinheiro para pagar pelo programa, autorizava-a a levar alimentos e objetos da residência, relatando, inclusive, que, em certa ocasião, recebeu dele um ventilador, o qual foi vendido por ela para custear o consumo de substâncias entorpecentes.

Destacou, ainda, que o instrumento mencionado nos autos como uma arma branca tratava-se, na verdade, de um
“caninho”
utilizado para o consumo de drogas, que foi mostrado à vítima quando por ela questionada, negando qualquer intenção de ameaça ou agressão.

O acusado
Eduardo Sousa dos Santos
, em juízo, negou qualquer envolvimento com os fatos descritos na denúncia, acrescentando que mantém relacionamento com a corré
Haiany Kelly Fidelis de Moura
, vínculo este iniciado após a ocorrência dos referidos fatos.

O acusado
Antônio Soares de Sousa Filho
,

na fase policial, admitiu conhecer a vítima, um senhor idoso que reside nas proximidades do bar do Luizão, embora afirmasse não saber seu nome. Confessou que, em duas ocasiões, desligou o padrão de energia elétrica da residência com o intuito de facilitar a entrada de
Haiany
, que pulava o portão para subtrair bens do imóvel.

Afirmou ter visto
Haiany
sair da residência apenas uma vez, portando uma nota de R$ 50,00, a qual teria sido utilizada para a compra de pasta base; em troca, ela lhe entregou um pequeno pedaço da substância. Negou ter participado diretamente dos furtos ou ter ingressado no imóvel, limitando-se a auxiliar no desligamento da energia elétrica.

Durante o interrogatório,
Antônio
reconheceu
Haiany
em diversos vídeos, nos quais ela aparece no interior da residência da vítima. Reconheceu, também, sua própria imagem em dois vídeos, nos quais surge desligando o padrão de energia elétrica, no dia 22 de agosto de 2024. Identificou, ainda, um indivíduo conhecido como
“Tico”
, suposto companheiro de
Haiany
, em outra gravação, igualmente praticando o desligamento da energia, relatando que, segundo a própria
Haiany
, ele também pulava o muro com ela para a prática dos furtos.

Em juízo, o réu
Antônio Soares de Sousa Filho
exerceu o direito de permanecer em silêncio.

A vítima,
Aristides Pereira Morais
, não foi ouvida na fase policial nem em juízo, em razão de ser pessoa idosa, com 81 anos de idade, e de apresentar dificuldades de locomoção e fala, bem como, problemas de memória.

Por sua vez, a filha da vítima,
Regina Bezerra Morais de Souza
, declarou, na fase extrajudicial, que, nos últimos tempos, percebeu o desaparecimento de objetos e alimentos da residência de seu genitor. Diante disso, decidiu instalar câmeras de segurança no local. Já no primeiro dia de monitoramento, em 18 de julho de 2024, por volta das 22h, foi registrada a entrada de uma mulher que, inicialmente, desligou duas das câmeras; contudo, a câmera instalada na sala permaneceu em funcionamento, registrando a ação da suspeita.

As imagens mostram a mulher subtraindo frutas e alimentos da geladeira, bem como, ameaçando a vítima com um objeto que aparentava ser uma faca, exigindo dinheiro. Na madrugada seguinte, por volta das 4h30, a mesma mulher foi novamente flagrada invadindo a residência, portando uma faca e proferindo ameaças enquanto o idoso permanecia deitado no sofá.

Embora as imagens tenham registrado os fatos, a vítima não conseguiu relatar com exatidão o ocorrido, limitando-se a dizer que
“uma diaba entrou aqui e roubou minhas comidas tudo”
.

Em juízo, a informante
Regina Bezerra Morais de Souza
relatou que seu pai, atualmente com 80 anos de idade, vive sozinho por opção própria e apresenta acentuada perda de memória recente, o que o impede de relatar com clareza os acontecimentos.

Segundo a depoente, a família se reveza diariamente para prestar-lhe assistência, levando alimentos prontos, cuidando da residência e realizando visitas regulares. Diante do desaparecimento frequente de alimentos, roupas e utensílios domésticos, decidiram instalar câmeras de segurança no imóvel.

Por meio das imagens captadas, foi possível identificar a entrada recorrente de uma mulher, posteriormente identificada como Haiany, que, em diferentes ocasiões, subtraía pertences da casa e ameaçava o idoso com uma faca, enquanto este permanecia deitado e sem reação, retornando ao sono logo em seguida.

Relatou, ainda, que outros objetos foram levados, tais como um botijão de gás, um fogão elétrico, roupas de cama, vestimentas pessoais e o sofá, tendo sido recuperado apenas um ventilador.

Acrescentou que as irmãs também perceberam interferências no fornecimento de energia elétrica, uma vez que os invasores chegaram a desligar o padrão de luz da residência. Informou, por fim, que, além de Haiany, as câmeras externas registraram a presença de dois homens que aparentemente colaboravam com os furtos, mas que não seria capaz de reconhecê-los pessoalmente, pois teve contato apenas com as imagens.

A informante
Luzia Bezerra Morais Weber
, filha da vítima, relatou, na fase judicial, que, ao analisar as imagens fornecidas à autoridade policial, foi possível observar, em duas ocasiões distintas, um homem desligando o padrão de energia da residência de seu pai durante a noite, o que impediu o registro de imagens subsequentes. Afirmou não saber se se tratava da mesma pessoa em ambas as situações, tampouco se o indivíduo chegou a adentrar o imóvel ou apenas facilitou a entrada de terceiros.

Informou, ainda, que teve conhecimento, por meio da Polícia Militar, da existência de outra mulher, além de
Haiany
, que também invadia a residência. Segundo os policiais, essa mulher, identificada como Tayná ou Taynara, confessou que ela e
Haiany
costumavam ingressar no imóvel.

Por fim, informou que a família adotou providências para reforçar a segurança do local, como a instalação de cadeado, elevação do muro com fileiras de tijolos e colocação de concertina, tendo em vista que o pai, além de idoso, apresenta problemas de memória e não consegue relatar os acontecimentos. Acrescentou que já tentaram levá-lo para morar com os filhos, mas ele não aceita sair da residência.

Em juízo, a informante
Luzia Bezerra Morais Weber
relatou que ela e seus irmãos passaram a suspeitar da ocorrência de furtos na residência do pai,
Aristides
, após perceberem o desaparecimento constante de alimentos e valores em dinheiro que deixavam com ele. Diante dessa situação, decidiram instalar câmeras de segurança no imóvel, por meio das quais foi possível flagrar uma mulher adentrando a residência, ameaçando o idoso com uma faca e subtraindo seus pertences.

As imagens também registraram a presença de homens do lado de fora da casa, em ocasiões distintas, levando os familiares à conclusão de que a mulher atuava acompanhada, ainda que os comparsas não aparecessem simultaneamente nas gravações. Confirmou que o pai, embora ainda consiga se locomover e mantenha certa autonomia, apresenta sinais de desorientação mental, com dificuldades de compreensão.

Ao final, relatou que, além dos alimentos, foram subtraídos objetos como edredons, roupas de cama, vestimentas do próprio idoso e um ventilador — este último recuperado posteriormente.

As informantes
Ana Paula Ferreira dos Santos
e
Kethlyn Rodrigues de Almeida
prestaram testemunhos meramente abonatórios.

Extrai-se das gravações captadas pelas câmeras de segurança instaladas na residência da vítima que, no dia 18 de julho de 2024, às 20h36min, a ré
Haiany Kelly Fidelis de Moura
adentrou no imóvel, que se encontrava deitada em uma rede na área externa da residência. A acusada dirigiu-se até a geladeira e, em seguida, retornou ao local onde estava a vítima, ocasião em que sacou uma arma branca (faca) e a apontou em sua direção, enquanto revistava os bolsos da vítima.

Ato contínuo, retornou à cozinha, onde pegou alguns alimentos e os colocou em uma sacola. Na sequência, dirigiu-se até o quarto, onde passou a revistar o guarda-roupa, saindo logo após, levando consigo apenas a sacola com os mantimentos.

Constata-se, ainda, que há imagens da ré, em 22 de julho de 2024, às 03h46min, ingressando novamente na residência da vítima. Na ocasião, ao adentrar o imóvel, a acusada sacou uma arma branca e dirigiu-se até a vítima, que se encontrava deitada no sofá.

A acusada tentou pegar algo no bolso da camisa da vítima, que esboçou reação com as mãos para impedir, momento em que a acusada encostou a faca na região abdominal do ofendido e, logo após, retirou um objeto do bolso da vítima, que, ao verificar do que se tratava, arremessou em direção ao rosto dele. Em seguida, revistou os bolsos do
short
da vítima, não encontrando nada. Por fim, foi até a geladeira, pegou alguns alimentos e, após deixou o local.

Com efeito, constata-se que os depoimentos prestados pelas informantes
Regina Bezerra Morais de Souza
e
Luzia Bezerra Morais Weber
apresentam-se harmônicos e coerentes entre si, revelando consistência e verossimilhança. Os referidos relatos, ademais, encontram-se robustamente corroborados por outros elementos probatórios, notadamente pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança, as quais registram, de forma nítida, a entrada da acusada na residência da vítima, suas buscas pelos cômodos, a subtração de diversos objetos, bem como, sua postura intimidatória, marcada pela exibição ostensiva de um objeto metálico assemelhado a uma arma branca — circunstância esta suficiente para caracterizar a grave ameaça exigida pelo tipo penal insculpido no artigo 157 do Código Penal.

Assim,
“não há que se falar em ausência de provas para a condenação, quando os elementos colacionados aos autos, notadamente os relatos das testemunhas somados às imagens das câmeras de segurança do local dos fatos, revelam que o delito ocorreu nos moldes da imputação”
(TJSC, Apelação Criminal n. 0000135-84.2019.8.24.0104, Rel. Sidney Eloy Dalabrida, j. 03-03-2022).

Cumpre salientar que os fatos não se deram de forma isolada, mas sim de maneira reiterada, observando-se um
modus operandi
padronizado, sempre executado durante o período noturno ou nas primeiras horas da madrugada, com o claro intuito de explorar a condição de vulnerabilidade da vítima — um idoso octogenário, portador de acentuadas limitações cognitivas e motoras. Tais circunstâncias, além de caracterizarem a continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do Código Penal, evidenciam o elevado grau de reprovabilidade da conduta perpetrada, merecendo a correspondente censura penal.

Nesse contexto, convém destacar, ainda, que o corréu
Antônio Soares de Sousa Filho
confessou, na fase extrajudicial, que, em duas ocasiões, desligou o padrão de energia elétrica da residência da vítima, com o intuito de facilitar a entrada de
Haiany Kelly Fidelis de Moura
, a qual pulava o portão para subtrair bens do imóvel.

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte da apelante, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não basta para suplantar o arcabouço de elementos que, de maneira coesa e harmônica, comprova o evento criminoso atribuindo à apelante.

Conclusivamente, estando comprovada a materialidade delitiva e havendo elementos suficientes quanto à autoria do crime imputado à apelante, os quais confirmam a ocorrência dos fatos delituosos, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, devendo, portanto, ser mantida a sentença objurgada.

Isto posto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
HAIANY KELLY FIDELIS DE MOURA
, mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025